Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-29.2018.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000091-29.2018.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TANHACU e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. DANO MORAL. MERA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
Remessa Necessária da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ajuizada por servidor público municipal (professor) contra o Município de Tanhaçu, determinando o restabelecimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, o pagamento das diferenças salariais retroativas, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais. Discute-se no reexame a legalidade da redução unilateral da jornada de trabalho e da remuneração do servidor, bem como a adequação do indeferimento do pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é legal o ato administrativo que reduz unilateralmente a jornada de trabalho e os vencimentos de servidor público, sem a instauração de prévio processo administrativo; e (ii) estabelecer se a mera redução salarial por ato administrativo ilegal configura dano moral indenizável. O Município Réu foi declarado revel, mas o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, XV, consagra o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos.

O ato administrativo de redução de jornada de trabalho (de 40 para 20 horas semanais) com a consequente diminuição da remuneração do servidor, por afetar sua esfera jurídica individual e patrimonial de natureza alimentar, exige a observância do devido processo legal.

A supressão ou alteração de ato administrativo que gera efeitos desfavoráveis ao servidor, mesmo no exercício da autotutela, exige a instauração de processo administrativo prévio que garanta o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A ausência de processo administrativo formal torna o ato administrativo de redução de jornada e vencimentos nulo de pleno direito por vício de forma e violação a preceitos constitucionais.

A mera ilegalidade do ato administrativo de redução salarial, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade, o que não restou comprovado nos autos.

Os consectários legais fixados na sentença, referentes à correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (índice da caderneta de poupança/SELIC - EC 113/2021), estão em conformidade com o entendimento consolidado do STF e STJ sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa Necessária conhecida e desprovida. Tese(s) de julgamento:

A redução da carga horária e dos vencimentos de servidor público, por constituir ato administrativo que afeta a esfera jurídica individual e patrimonial, é nula quando realizada unilateralmente pela Administração Pública sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A ilegalidade do ato administrativo que culmina na redução de vencimentos de servidor público, por si só, não gera dano moral, sendo imprescindível a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LV, 37, XV, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, II, e 496.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 00004525920158050134, Rel. Desª. Marcia Borges Faria, j. em 13/06/2024. TJBA, Apelação nº 8000284-54.2021.8.05.0248, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. em 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000091-29.2018.8.05.0253
, de Salvador/BA, em que é remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU-BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.